Tribunal: TJDFT
Processo: 0721747-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se mostra possível a fixação de honorários recursais quando a decisão agravada não tiver fixado honorários advocatícios.
2. Agravo interno desprovido.